Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. INCOMUNICABILIDADE PATRIMONIAL COM EFICÁCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SIMETRIA COM O CASAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, se a parte devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atender ao comando decisório a ela dirigido, o recurso deve ser reputado deserto.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuir-se, ao negócio jurídico de constituição de união estável, efeitos "retroativos", com a finalidade de eleger o regime de bens aplicável ao período anterior à data de sua assinatura.
3. A Lei no 9.278/1996 que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, adota como presunção legal o regime de comunhão parcial de bens. Observe-se que não há restrições em relação ao momento em que os conviventes poderão estabelecer regime de bens diverso do previsto no dispositivo legal aludido. 3.1. Ademais, em relação ao regime de bens previsto para o casamento, a regra estabelecida no art. 1639, § 2o, do Código Civil, disciplina que a eventual alteração pode ser admitida mediante autorização judicial.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.845.416-MS, entendeu que não é possível a concessão de efeitos "retroativos" ao tema da (in)comunicabilidade patrimonial, pois, em caso contrário, estaria configurada a alteração de regime de bens com eficácia ex tunc. 4.1. Assim, aplicou-se a simetria entre união estável e o casamento em relação à alteração do regime de bens.
5. No caso em deslinde a união estável mantida entre as partes durante o período compreendido entre o dia 1o de janeiro de 2014 até o dia 12 de dezembro de 2017, sempre esteve submetida ao regime de comunhão de bens. Por essa razão, apenas a partir do dia 13 de dezembro de 2017, data da celebração da escritura pública de união estável, o regime de separação de bens tornou-se vigente.
6. Apelação interposta por E.O.D.S.A. não conhecida. Apelação manejada por E.O.D.S.A. conhecida e parcialmente provida.